Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-86.2015.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 0002472-86.2015.811.0059
Agravante: JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
Agravada: CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS EIRELI
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS, contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida por esta Vice-Presidência (id. 103417993).
O recurso especial interposto nos autos teve o seguimento negado por súmula impeditiva (Súmula 187/STJ), conforme decisão lançada no id. 98131496.
Sustenta o agravante o cabimento da via especial, bem como o equívoco da decisão que negou seguimento ao recurso sem que fosse observado o regular preparo recursal.
Recurso tempestivo (id. 103504038)
Contraminuta (id. 104735468).
É o relatório.
Decido.
Da decisão agravada
Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, esta Vice-Presidência em momento algum consignou a verificação de existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas no recurso especial interposto e, por consequência, a aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto.
Portanto, não houve no caso versando incidência da previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Afere-se que a negativa de seguimento ao recurso especial interposto se deu ao fundamento do óbice da Súmula 187/STJ, pois ainda que intimado à sanar equívoco, o recorrente (ora agravante) juntou novamente quia equivocada, fato que culminou no reconhecimento da deserção, conforme fundamentada decisão lançada no id. 98131496.
No caso dos autos, o recurso especial foi interposto sem comprovar o preparo. Intimado para recolhimento em dobro, o recorrente colacionou uma guia equivocada (referente a outros autos), de maneira que, apensar de intimado a regularizar o preparo recursal, o recorrente não atendeu a determinação da Vice-Presidência para o recolhimento em dobro.
Não procede a alegação do agravante no sentido de que o preparo foi regularizado antes mesmo da decisão de negativa de seguimento ao recurso, o que não teria sido observado por esta Vice-Presidência. A título de esclarecimento, consigne-se que o recorrente ora agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo em dobro e não o fez.
Após a intimação, colacionou nos autos Guia e respectivo comprovante de pagamento no id. 97829474, todavia alusivos a autos diversos. Posteriormente, no id. 98418961 colacionou pagamento na forma simples.
Na primeira oportunidade de sanar o equivoco, já houve a preclusão. Da segunda vez, apensar de precluso, o recolhimento ainda se deu de forma simples. Portanto, por qualquer ângulo de análise, a decisão que negou seguimento ao recurso especial não comporta revisão, pois nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Inadequação da via eleita.
Vale frisar a existência de 02 (dois) recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local, a saber, o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), na hipótese de negativa de seguimento dos recursos excepcionais e o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2o, do CPC), nos casos em que a inadmissão tiver por fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
In casu, afere-se que o agravante nominou o recurso como agravo interno e o interpôs com fundamento nos termos do art. 1.021 do CPC, o que revela a inadequação da via eleita.
Destaca-se que não há necessidade de levar a matéria ao Órgão Colegiado, na medida em que o não conhecimento do presente recurso se mostra possível, tendo em vista o equívoco do agravante ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno) ao invés do recurso previsto no art. 1.042 do CPC (agravo ao STJ), que ensejaria remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Configurado, pois, o chamado erro grosseiro, o que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva.
A propósito, nesse sentido, o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PARCIAL DO NOBRE APELO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil vigente, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual é o agravo interno 2. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890530/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
Ante o exposto, não conheço do presente agravo interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça